Tribunal: TJDFT
Processo: 0750219-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750219-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL AKSON CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO D E C I S Ã O Em cinco dias, promova, o recorrente, a regularização da representação processual, acostando ao processo procuração contendo o mandato outorgado ao advogado que subscreveu a petição (art. 76, CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. (e) Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator